Tribunal: TJDFT
Processo: 0701575-33.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INADIMPLÊNCIA. NEGOCIAÇÕES REALIZADAS. NÃO QUESTIONADAS PELA RÉ. CONTRATO CUMPRIDO PELO AUTOR. RELAÇÃO JURÍDICA EXISTENTE. PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EXECUTADOS. DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, contra sentença que acolheu a pretensão autoral para condenar a ré a pagar ao autor o importe de R$ 13.600,00 (treze mil e seiscentos reais). Em suas razões, a recorrente sustenta a ocorrência de error in judicando, pois a condenação ao pagamento de pecúnia decorrente de obrigação não contraída gera enriquecimento ilícito. Sustenta que inexiste relação jurídica correlata e exceção ao contrato não cumprido. Pede a reforma da sentença.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que os recursos foram interpostos no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido, ID 64206557. Contrarrazões não apresentadas.
3. Em síntese, narra o autor que nos dias 08/09/2023, 18/09/2023, 02/10/2023 e 17/11/2023, celebrou com a parte ré quatro contratos de prestação de serviços, com o seguinte objeto: execução de serviços completos de instalações hidrossanitárias nas lojas HNK/Nescafé (esgoto e água fria), montagem e fechamento do cavalete hidráulico da casa de bombas de esgoto, suporte para a instalação de balcões e painéis, fabricação e instalação de pontos adicionais de água e esgoto, instalação de drenos para máquinas de ar condicionado, fabricação de mãos francesas e serviços de serralheria, totalizando o valor de R$13.600,000 (treze mil e seiscentos reais). Todavia, a parte ré se encontra inadimplente com os pagamentos previamente estabelecidos, mesmo após inúmeras tentativas de contato para o recebimento. Diante disso, pleiteou a presente ação.
5. Dispõe o Artigo 373 do CPC que: O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. O recorrente alega que dos três contratos, somente um deles foi efetivamente assinado por ambas as partes (ID 64206331) e os outros dois não foram assinados pelo mesmo, não contendo assinatura do recorrente o contrato de ID 64206330, enquanto no contrato de ID 64206328, além de não estar assinado, fora firmado com uma pessoa que não faz parte do processo, distinta da Recorrente.
6. Cumpre registrar que as obrigações nascem para serem adimplidas e o contrato é a principal fonte de relações jurídicas obrigacionais. O que se espera, pelo curso natural das coisas, é que o contrato se extinga pelo adimplemento, ou seja, o perfeito cumprimento das obrigações assumidas pelos contratantes. Ademais, o princípio do pacta sunt servanda, que rege o contrato entre as partes, visa a preservar a autonomia da vontade dos contratantes e assegurar a liberdade de contratar. Tal princípio dá a segurança jurídica necessária para que os contratos sejam confiáveis, além de garantir aos contratantes o cumprimento integral das cláusulas estabelecidas, desde que a prestação prevista seja devidamente adimplida (possibilitando a exigência da contraprestação imposta).
7. Fato é que os contratos existem para serem cumpridos. Se um contrato for celebrado com observância a todos os pressupostos e requisitos necessários à sua validade, deve ser executado pelas partes como se suas cláusulas fossem preceitos legais imperativos. Destaque-se que a vontade das partes é o fundamento da força obrigatória dos contratos. Uma vez manifestada esta vontade, independente de formalidades outras, em homenagem ao princípio do consensualismo, segundo o qual, a simples manifestação de vontade cria a obrigação, as partes ficam ligadas por um vínculo, donde nascem obrigações e direitos para cada um dos participantes, força obrigatória esta, reconhecida pelo direito e tutelada judicialmente. Os contratos representam relações obrigacionais complexas peculiarizadas pelo sinalagma, ou seja, respectividade e proporcionalidade das prestações.
8. No caso em exame, apesar de questionar a capacidade de comprovação dos documentos apresentados, a recorrente em nenhum momento nega as negociações realizadas com a parte recorrida. Pelo contrário, a ré tenta justificar a ausência do pagamento, em razão de suposta baixa qualidade nos serviços prestados, sem, contudo, fundamentar tal alegação. Neste sentido, inexistem elementos que comprovem ausência de cumprimento dos contratos pelo autor. Portanto, conclui-se que os contratos apresentados pelo autor comprovam a relação jurídica entre as partes e as cláusulas devem ser cumpridas.
9. Assim, com base na existência da relação jurídica e nas obrigações estabelecidas entre as partes, tendo o autor cumprido sua parte ao prestar os serviços previamente contratados, deve a recorrente arcar com os custos decorrentes no valor de R$ 13.600,00 (treze mil e seiscentos reais) pelos serviços devidamente executados.
10. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada.
11. Sem condenação em honorários de sucumbência, pois ausentes as contrarrazões nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.